Tribunal: TJES
Processo: 0000550-75.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Mineração
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-75.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAPHAEL NASCIMENTO TURRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000550-75.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAPHAEL NASCIMENTO TURRA

RELATOR: O Sr. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98). EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito
FABIO LUIZ MASSARIOL
,

a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o ora acusado pela imputação ao delito tipificado pelo art. 55 da Lei n
º
9.605/98
.

Em sede recursal (ID. 12531502), o apelante sustenta, em resumo: que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime em questão. Requer, portanto, a condenação do ora acusado nas iras do art. 55 da Lei n
º
9.605/98
.

O apelado, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao ID. 12531505, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Trata-se da prática de suposto crime ambiental previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98, que tem como núcleo do tipo penal a conduta de "executar pesquisa, lavra ou extração" de recursos minerais, seja através da ausência da competente "autorização, permissão, concessão ou licença", ou ainda pelo descumprimento das condições estabelecidas naquela obtida, com a finalidade de explorar irregularmente recursos naturais protegidos por lei.

Conforme os elementos constantes nos autos, em especial o Boletim Unificado (fls. 05/06) e os Termos de Declaração (fls. 26/27 e fls. 29/30), restou devidamente comprovada a materialidade do crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98, que tipifica a conduta de executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.

A prova documental e testemunhal demonstra que, em 13 de outubro de 2020, na localidade de Vila do Riacho, Brejo Grande, ocorreu atividade de extração mineral irregular, sem a devida autorização dos órgãos competentes. Assim, a materialidade do delito está configurada, pois o fato em si foi cabalmente demonstrado.

Por outro lado, coaduno com o entendimento do magistrado de piso no sentido de que o material probatório presente nos autos é insuficiente para demonstrar de forma segura a autoria do fato criminoso. Explico.

Apesar da comprovação da materialidade do delito, os autos não apresentam elementos suficientes para comprovar a autoria do réu, Raphael Nascimento Turra, na prática do crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98. Não consta nos autos qualquer documento que comprove seu vínculo jurídico com o local da extração, seja por meio de matrícula do imóvel, contrato de arrendamento ou registro de exploração, ficando a acusação restrita a meras suspeitas ou relatos genéricos, insuficientes para embasar uma condenação penal.

Os depoimentos testemunhais colhidos também não oferecem base segura para atribuição de autoria, pois são imprecisos e não demonstram convergência quanto à efetiva participação do acusado na atividade ilegal. Testemunhos vagos, desprovidos de detalhamento sobre o papel específico do réu, não suprem a exigência de prova robusta necessária para condenação em matéria penal.

Ademais, a acusação não produziu provas técnicas ou documentais complementares que pudessem estabelecer nexo causal inequívoco entre o acusado e a extração irregular, tais como laudos periciais, registros fotográficos, notas fiscais de comercialização do material ou documentos relativos às máquinas utilizadas no local. A ausência desses elementos essenciais reforça a insuficiência probatória quanto à autoria, mantendo intacta a presunção de inocência do réu.

Diante do exposto, não há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória. O recurso do Ministério Público carece de fundamentação idônea e não demonstra erro na decisão recorrida.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)